Tribunal: TJDFT
Processo: 0714876-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO. DECLARAÇÃO CLARA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EQUIVOCIDADE. INADMISSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por militar contra decisão que indeferiu pedido de explicações em juízo, com fundamento no art. 221 do Código Penal Militar, em razão de declarações atribuídas a colega de corporação sobre sua condição física durante instrução. O apelante buscava esclarecimentos quanto à autoria e ao conteúdo das declarações, alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se as declarações atribuídas à interpelada configuram ofensa irrogada de forma imprecisa ou equívoca, apta a justificar o pedido de explicações em juízo, nos termos do art. 221 do Código Penal Militar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de explicações em juízo é cabível apenas quando a ofensa é formulada de maneira ambígua ou imprecisa, o que não se verifica no caso, pois a declaração transcrita pelo próprio apelante é clara e objetiva.
4. Quando a expressão utilizada pela interpelada não apresenta dubiedade, sendo compreensível e direta, afasta-se a necessidade de esclarecimento judicial.
5. A intervenção do Ministério Público, como "dominus litis" nos crimes militares para avaliar a viabilidade da persecução penal, é imperiosa, de modo que não há que se falar em cerceamento de defesa quando o órgão ministerial conclui pela ausência de animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi e afasta a configuração de crime contra a honra no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O pedido de explicações em juízo, previsto no art. 221 do Código Penal Militar, é incabível quando a suposta ofensa à honra é formulada de forma clara e objetiva, sem qualquer imprecisão ou equivocidade que justifique a medida preparatória para a ação penal.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 221 do Código Penal Militar.